Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013019-91.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (EMBARGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. IMPEDIMENTO DO RELATOR. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por ocasião da remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança, afastando a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD da unidade consumidora n. 6/2510202-1, conforme a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a omissão apontada pelo Embargante quanto à alegada suspensão da liminar inicial pelo Incidente de Suspensão de Liminar n. 53.157/2015 é relevante, à luz do reconhecimento superveniente de impedimento legal do relator originário, decorrente do vínculo de parentesco com o juiz prolator da sentença originária.

III. Razões de decidir

3.

Reconhecimento de impedimento superveniente do relator, com base no art. 144, IV, do CPC, por ser cunhado do juiz de primeiro grau, o que configura hipótese objetiva de vedação à atuação jurisdicional.

4. A existência de impedimento, mesmo não arguida pelas partes, impõe o reconhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, vinculada à garantia constitucional do juiz natural, à imparcialidade e ao devido processo legal.

5. O vício compromete a validade do acórdão proferido, impondo sua anulação, com a consequente necessidade de redistribuição do feito a novo relator, para reapreciação do agravo interno interposto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para declarar a nulidade do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, com determinação de redistribuição dos autos a novo relator.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de impedimento legal do relator, fundado no art. 144, IV, do CPC, impõe a anulação do acórdão proferido, independentemente de provocação das partes. 2. O impedimento superveniente, ainda que não alegado, deve ser declarado de ofício, por comprometer a imparcialidade objetiva e a validade do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, art. 144, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que, à época, ratificou, em sede de Remessa Necessária, sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986 (id. 293199383).

O Embargante sustenta
a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao ponto específico da efetiva suspensão da liminar concedida em 24/08/2016, pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em razão do Incidente de Suspensão de Liminar n. 53.157/2015, instaurado no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado,
o Estado de Mato Grosso
opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão que, em síntese, manteve sentença submetida à Remessa Necessária, sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986 (id. 293199383).

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao analisar os autos em sede de embargos de declaração, identifiquei fato superveniente relevante, de natureza objetiva, que impede a continuidade de minha atuação neste feito: a sentença proferida nos autos de origem foi subscrita pelo
Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado
, situação que se enquadra na hipótese de impedimento legal prevista no art. 144, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: [...]

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;”

No caso em apreço, a relação de cunhado — parente por afinidade em segundo grau, na linha colateral — configura impedimento objetivo, insuscetível de convalidação pela inércia das partes ou pelo decurso do tempo. Trata-se de vício que compromete a imparcialidade objetiva do órgão julgador, em afronta aos princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e da legalidade processual.

Destaco, ainda, que o reconhecimento da nulidade neste momento não configura inovação indevida, mas cumprimento do dever funcional do julgador de zelar pela regularidade do processo. A autodeclaração de impedimento possui respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial.

Dessa forma, resta prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração, ante a existência de vício anterior, situação que impõe a anulação do acórdão anteriormente proferido, com a consequente redistribuição do feito a outro Relator, para novo julgamento do Agravo Interno interposto na Remessa Necessária, nos termos do art. 144 do CPC.

Forte nesses argumentos, RECONHEÇO, de ofício, o impedimento legal deste Relator, nos termos do art. 144, IV, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos e modificativos, para DECLARAR A NULIDADE do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno na Remessa Necessária, com determinação de redistribuir os autos a outro membro desta Câmara, a fim de que proceda ao novo julgamento do recurso, resguardando-se os princípios do juiz natural, da imparcialidade e do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025